Tribunal: TJES
Processo: 5000369-74.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000369-74.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RECORRIDO: MARIA INACELYS DIAS REIS
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000369-74.2024.8.08.0031

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

RECORRIDO: MARIA INACELYS DIAS REIS

SENTENÇA: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. TEMA 1241 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Mantenópolis contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e obrigação de fazer proposta por servidora pública municipal, professora da rede de ensino, reconhecendo-lhe o direito ao adicional de 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, enquanto em regência de classe.
2. O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de férias dos últimos cinco anos, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e, a partir da EC nº 113/2021, pela taxa SELIC.
3. O Município sustenta que o novo Estatuto da Magistratura previu apenas 30 dias de férias anuais e que
os servidores públicos não possuem direito adquirido ao regime jurídico vigente, sendo permitido à Administração Pública alterar o regime jurídico e a composição remuneratória,
bem como que a condenação viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o adicional de 1/3 constitucional incide sobre todo o período de férias do magistério municipal — 45 dias — ou apenas sobre 30 dias, conforme alegado pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988, os servidores públicos têm direito a férias remuneradas com acréscimo de um terço sobre a remuneração.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 da Repercussão Geral (RE 1.400.787/CE), fixou a tese de que
“o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias”
.

7. Assim, reconhecido o direito do professor a 45 dias de férias, é indevido o fracionamento do adicional constitucional, devendo este incidir sobre a totalidade do período.

8. Mantém-se a sentença, com fundamento na jurisprudência vinculante do STF e na legislação aplicável, em consonância com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida

Tese de julgamento: “O adicional de 1/3 constitucional de férias incide sobre a remuneração correspondente à totalidade do período de férias previsto para o magistério, inclusive quando superior a 30 dias.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Condenatória ajuizada por
MARIA INACELYS DIAS REIS
, professora da rede pública municipal, em face do
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
.

Alega a requerente, em síntese, que, embora a Lei Municipal nº 902/2002 (Estatuto do Magistério Público de Mantenópolis), lhe assegure o direito a 45 dias de férias anuais, o município requerido calcula o adicional de 1/3 de férias sobre um período de apenas 30 dias, gerando prejuízo financeiro.

Pleiteia, assim, a condenação do ente público ao pagamento das diferenças relativas aos últimos 05 (cinco) anos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18141364) que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de todos os valores retroativos, limitados aos últimos 05 (cinco) anos, contados da data de ajuizamento da ação, vincendos a partir desta data, referentes ao acréscimo financeiro sobre a diferença de 15 (quinze) dias de férias da parte autora.

A atualização dos valores devidos (com termo inicial coincidindo com a data do inadimplemento de cada parcela) deverá observar os parâmetros fixados pelo Tema 810 do STF até 08/12/2021. De 09/12/2021 em diante juros e correção monetária pela Selic, na forma da EC 113/2021, da CF/88.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 18141366) e,
em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que os professores da rede pública gozam apenas de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme previsão no Novo Estatuto do Magistério disposto na Lei Municipal nº 1.807/2024.

Assim, segundo o recorrente, o Município tão somente exerceu sua legítima competência legislativa ao reorganizar o regime jurídico da categoria, adequando-o ao padrão nacional de 30 dias de férias, sem reduzir vencimentos ou suprimir o adicional constitucional de 1/3.

Menciona, ainda, que a jurisprudência é unânime no sentido de que os servidores públicos não possuem direito adquirido ao regime jurídico vigente, sendo permitido à Administração Pública alterar o regime jurídico e a composição remuneratória, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

Argumenta, também, haver ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo de imediato à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

O ponto central da controvérsia reside no direito da autora, na condição de professora da rede pública municipal, de perceber o adicional constitucional de um terço de férias sobre a integralidade de 45 dias, e não apenas sobre 30 dias.

Como é sabido, à luz do art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, os servidores públicos fazem jus ao gozo de férias remuneradas acrescidas de, no mínimo, um terço do valor da remuneração, nos seguintes termos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Ora, ao contrário do que sustenta o recorrente, não se mostra razoável ampliar, por meio de lei, um direito fundamental — qual seja, o terço constitucional de férias — e, posteriormente, deixar de cumpri-lo ou pretender afastar sua incidência mediante interpretação analógica, sob o argumento de que o período corresponderia a 30 dias de férias acrescidos de 15 dias de recesso.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar essa matéria assim assentou, tema de repercussão geral com efeito vinculante:

TEMA: 1241 - Direito a percepção do terço constitucional de férias calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais. TESE: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. RE 1400787, MINISTRA PRESIDENTE, aprovada em 16/12/2022.

O Acórdão que ensejou tal tema foi o seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL.FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.400.787 CEARÁ RELATORA: MINISTRA PRESIDENTE, Publicação 03-03-2023).

Assim, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência colacionada, não há dúvida de que ao professor da rede pública municipal é devido o adicional constitucional de um terço (1/3) de férias sobre a totalidade do período usufruído, correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias.

Por fim, em que pese a invocação da Lei Municipal nº 1.807/2024 pela parte ré, cumpre ressaltar que referido diploma normativo, por ser superveniente aos fatos discutidos nos autos, não possui incidência sobre a controvérsia em exame, a qual se limita a períodos anteriores à sua vigência.

Assim, a solução da lide deve observar o regime jurídico vigente à época dos fatos, mostrando-se desnecessária qualquer análise acerca da validade ou dos efeitos da legislação posterior.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença recorrida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)